Tribunal: TJBA
Processo: 8005867-48.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005867-48.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, EDMILSON LOBO MAIA FILHO

APELADO: ADRIANO QUADROS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA FARIAS NERY, CARINE SILVA CRUZ, KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CDC. TEMA 1.122/STJ. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

2.
Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento das apelações, notadamente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária e a responsabilidade solidária do Município, com base nos
arts
. 37, §6º da CF/88, 14 e 25 do CDC, bem como na jurisprudência do STJ.

3.
As alegações de ausência de nexo causal, prova do dano, delimitação de competência e inaplicabilidade do Tema 1.122/STJ foram devidamente rechaçadas, com amparo no conjunto probatório e na legislação pertinente, não havendo qualquer ponto omisso ou contraditório.

4. É firme a jurisprudência no sentido de que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos em lei.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8005867-48.2019.8.05.0229, da Quarta Câmara Cível, sendo embargantes
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
, e embargados
ADRIANO QUADROS DE JESUS E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator